Tribunal: TJSP
Processo: 1003742-51.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais e morais – Realização de obras em área próxima ao imóvel da Autora, para reparos na rede de água – Vazamento causou infiltração de água e afetou a estrutura do imóvel provocando rachaduras - Nexo causal comprovado por perícia – Sentença mantida – Recurso não provido com observação quanto à forma de atualização do

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais e morais – Realização de obras em área próxima ao imóvel da Autora, para reparos na rede de água – Vazamento causou infiltração de água e afetou a estrutura do imóvel provocando rachaduras - Nexo causal comprovado por perícia – Sentença mantida – Recurso não provido com observação quanto à forma de atualização do débito.